Tribunal: STF
Processo: RHC 219217
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que concedeu parcialmente a ordem nos autos do HC 737.938/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Bruno Rodrigues Guedes de Jesus, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Revisão Criminal n. 0006222-28.2016.8.26.0000). 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 157, § 2°, incisos I e II, e no art. 158, § 3°, ambos do Código Penal, sendo condenado, no entanto, apenas pelo art. 158, § 3º, do Código Penal, à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado. 



    Irresignadas, defesa e acusação interpuseram recurso, sendo provido apenas o recurso da acusação, para condenar o paciente também como incurso no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (...) 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou revisão criminal, a qual foi julgada improcedente nos termos do acórdão constante às e-STJ fls. 178/182. 



    Na presente oportunidade, a defesa alega nulidade do reconhecimento pessoal, uma vez que não foram observados os procedimentos dispostos no art. 226 do Código de Processo Penal, o que deve ensejar a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do mesmo Código (e-STJ fl. 39/40). 



    Ademais, aponta a ocorrência de violação ao princípio da identidade física do juiz, haja vista o interrogatório ter ocorrido por carta precatória e sem que o paciente pudesse ter sido entrevistado previamente pelo defensor do caso (e-STJ fl. 51). Além disso, defende a possibilidade de se reconhecer a prática de crime único, ou concurso formal ou, ainda, continuidade delitiva, em vez do concurso material (e-STJ fl. 71). 



    Por fim, entende fazer jus ao redimensionamento da pena-base, porquanto a autoridade coatora considerou ações penais em andamento para recrudescer a pena, em desconformidade ao enunciado sumular n. 444 desta Corte Superior (e-STJ fl. 86). 



    Diante disso, em um primeiro momento, pede a anulação da ação penal a partir do interrogatório ou a absolvição do paciente. Subsidiariamente, requer seja restabelecida a sentença condenatória de primeiro grau ou seja reconhecida a prática de crime único, de concurso formal ou, ainda, de continuidade delitiva. 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo parcial conhecimento da ordem e, nessa extensão, pela sua denegação.” (eDOC 17, p. 1-2)



    No STJ, o habeas corpus foi conhecido de ofício para readequar a pena do paciente para 11 anos e 6 meses de reclusão e 24 dias-multa. 



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Quanto à alegação de violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, não vislumbro possibilidade de acolhimento.



    Isso porque, após detida análise dos autos, verifica-se que o reconhecimento do paciente foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, estando a sentença amparada em outros elementos de prova (depoimento da vítima e investigação policial).



    O TJSP, ao julgar a apelação criminal, consignou o seguinte:



    “A materialidade dos delitos de roubo e de extorsão descritos na denúncia restou indisputada, vindo atestada pelos elementos cognitivos amealhados na fase inquisitiva e pela prova oral produzida. 



    Com efeito, tais conclusões encontram fundamento na vasta prova oral, consubstanciada nas declarações da vítima, que narrou, com clareza, riqueza de detalhes e coerência, as circunstâncias dos delitos praticados; e, bem assim, no depoimento do policial civil.



    Declarações e depoimento, aliás, que se mostraram harmônicos, no que essencial, com o restante do quadro probatório. (...)



    Outrossim, não se há relativizar o depoimento do policial, colhido sob compromisso e sem contradita, sob o mote de que oriundo de agente que teve participação nas investigações e diligências que culminaram com a identificação, localização e prisão do réu apelante. (...)



    Complexas e vastas investigações e diligências levaram à elucidação do episódio criminoso havido; na ocasião, policiais do 96° Distrito Policial — Brooklin trabalhavam no esclarecimento de vários roubos e extorsões em que utilizados os mesmos "modi operandi"; preso o réu apelante pela Polícia Militar, munidos de farto material investigativo e com a colaboração das vítimas, chegaram à identificação de um dos envolvidos, o réu apelante; a vítima dos fatos aqui tratados e várias outras de fatos análogos - , pouco tempo depois do crime, realizada a detenção de Bruno (visualizado pelo ofendido em reportagem televisiva), foi à delegacia de polícia e o reconheceu, com segurança, como participe dos crimes.” (eDOC 5, p. 4-6)



    Nesse sentido, verifico que o acervo probatório de autoria e materialidade dos delitos não se pautou somente no reconhecimento pela vítima, alinhando-se à jurisprudência desta Corte. Cito os julgados a seguir: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento. (RHC 119.956/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 5.9.2014) 



    "HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I- O reconhecimento fotográfico feito, inicialmente, no inquérito policial e, depois, em juízo, foi corroborado pelas demais evidências colhidas no transcorrer da ação penal, especialmente pela confissão de todos os envolvidos na prática delituosa e pela foto do paciente encontrada no interior do veículo roubado. II Nessas circunstâncias, não há como afirmar que a condenação tenha se dado sem o suficiente lastro probatório. III As alegações do impetrante mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus , cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu na espécie. IV O habeas corpus , em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, sobretudo cuidando-se de sentença condenatória transitada em julgado, não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, salvo em situações nas quais se verifique flagrante ilegalidade ou nulidade, o que não é o caso dos autos. V Ordem denegada." (HC 107.437/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 18.8.2011) 



    Ademais, no que concerne o pleito de absorção do delito de roubo para extorsão qualificada ou concurso formal, não merece prosperar.



    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo STJ:



    “No que concerne ao pleito de reconhecimento de crime único, concurso formal ou continuidade delitiva, o Tribunal a quo, em sede de apelação, com fundamento nos elementos do contexto fático-probatório, reconheceu a prática de concurso material manifestando-se nos seguintes termos (e-STJ fl. 169): 



    [...] Ao que verte da denúncia, o réu apelante e seus comparsas praticaram dois crimes, ou seja, o de roubo e, em momento posterior, o de extorsão qualificada; a dinâmica lá narrada foi corroborada pela prova oral. O delito de extorsão qualificada foi praticado em momento oposto ao do crime de roubo; infração, aliás, cometida em contexto tático sutilmente distinto e suficiente à caracterização dos delitos. Otávio Riedel Almeida, num primeiro momento, foi abordado por dois meliantes e, gravemente ameaçado, teve subtraídos seu veículo e seus cartões; em momento posterior, mantido em poder dos assaltantes, houve, após ser agredido, exigência para que ele entregasse sua senha bancária, presente terceiro comparsa, o qual efetivou saques e compras diversas. Além do mais, houve subtração de computador e de celulares do ofendido, não recuperados, aliás. E é certo, registre-se, que formal o crime de extorsão, e que, "in casu", restou consumado no momento em que a vítima foi, sob grave ameaça e violência, mantida em poder dos assaltantes para, após a exigência de sua senha bancária, ver possibilitadas a subtração de numerário possivelmente existente em suas contas correntes e a compra de bens, o que efetivamente realizado na ocasião. Com o registro de que pertinente o reconhecimento do concurso material entre as infrações de roubo e de extorsão, consoante entendimento majoritário de nossos tribunais [...] 



    Pela leitura do excerto acima transcrito, verifica-se que o entendimento da Corte local está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, em situações como a dos autos, nas quais a vítima tem seus pertences subtraídos e, posteriormente, é obrigada a realizar saques com seu cartão bancário, restam configurados dois crimes autônomos - roubo e extorsão. ” (eDOC 17, p. 4)



    Desse modo para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência esta vedada em sede de recurso ordinário em habeas corpus. 



    Por fim, quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão, também é inviável o acolhimento.



    Verifica-se que tanto o Tribunal de origem, em sede de apelação, quanto o Superior Tribunal de Justiça decidiram em estrita conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os delitos de roubo e de extorsão praticados mediante condutas autônomas e subsequentes (a) não se qualificam como fato típico único; e (b) por se tratar de crimes de espécies distintas, é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva.



    Nesse sentido:



    “Habeas corpus. Direito Penal. Roubo e extorsão. Concurso material. Reconhecimento da figura da continuidade delitiva. Inadmissibilidade. Subtração violenta de bens. Posterior constrangimento da vítima a entregar o cartão bancário e a respectiva senha. Pluralidade de condutas e autonomia de desígnios. Inexistência de contexto fático único. Ordem denegada. 1. Tratando-se de duas condutas distintas, praticadas com desígnios autônomos, deve ser reconhecido o concurso material entre roubo e extorsão, na linha de precedentes. 2. Ordem de habeas corpus denegada”. (HC 190.909, Rel. Min. Marco Aurélio, redator para acórdão Ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 16.12.2020)



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, nego provimento ao presente recurso ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente